Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÇÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CARACTERIZADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A r. sentença reconheceu a nulidade do contrato firmado entre as partes. Todavia, a parte autora, ora apelante, busca, nesta instância recursal, o reconhecimento da validade do contrato, a fim de afastar a nulidade que torna as parte ao status quo ante, com o objetivo de condenar os apelados, além da restituição dos valores recebidos, em multas e aluguéis vencidos, bem como em danos morais.
2. Constata-se que a forma de atuação da primeira apelada no mercado financeiro indica o esquema criminoso conhecido como “pirâmide financeira”, previsto no art. 2o, IX, da Lei 1.521/51, o qual consiste em obter ganhos ilícitos, por meio de especulações ou meios fraudulentos.
3. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo. O reconhecimento da nulidade do contrato restitui as partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil.
4. A situação apreciada caracteriza mero dissabor, que não comprometeu a vida, imagem, nome ou privacidade da autora/apelante, sendo incabível a compensação por dano morais.
5. Negou-se provimento ao recurso.